Tribunal: TJMT
Processo: 1022430-27.2017.8.11.0041
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-04-12
Data de publicação: 2021-04-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1022430-27.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[SUELY SAMPAIO ROCHA DA SILVA - CPF: 537.506.321-20 (APELANTE), FABIO MOREIRA PEREIRA - CPF: 840.674.971-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO E RETIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA – RECURSO DE APELAÇÃO - MANDADO DE SEGURANÇA – PEDIDO ADMINISTRATIVO – ART. 37 DA LEI Nº 7692/2002 – PRAZO DE 120 (CENTO E VINTE) DIAS PARA ANÁLISE – PRAZO RESPEITADO – VIOLAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO CONSTATADA – ATO ILEGAL DA AUTORIDADE COATORA NÃO COMPROVADO - SENTENÇA REFORMADA – SEGURANÇA DENEGADA ––ANÁLISE DO RECURSO DE APELAÇÃO PREJUDICADO – SENTENÇA RETIFICADA.

Não comprovada a violação de direito líquido e certo da impetrante, a sentença deve ser reformada e a segurança denegada.

Nos termos do art. 37 da Lei nº 7692/2002, o prazo máximo para decisões em qualquer pedido administrativo é de 120 (cento e vinte) dias.

Se a administração publica respeitou o prazo legal para análise do pedido administrativo, não há que se falar em ato arbitrário ou ilegal a ser combatido, bem como violação a direito líquido e certo.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Remessa Necessária e Recurso de Apelação Cível interposto pela
Suely Sampaio Rocha da Silva
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 5
ª
Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos do Mandado de Segurança n. 1022430-27.2017.8.11.0041, impetrado contra ato do
Secretário Adjunto de Administração Sistêmica da SEJUDH/MT
, concedeu a segurança para determinar ao Impetrado que analise do Processo Administrativo nº 281572/2017.

A Apelante defende a reforma parcial da sentença para condenar o Impetrado ao pagamento de honorários sucumbenciais que devem ser arbitrados em 20% sobre o valor atualizado da causa, visto que logrou êxito na ação.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer, manifesta pelo desprovimento do recurso e ratificação da sentença. (Id. 14324492).

É o relatório.

Incluam-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se

Cuiabá/MT, 25 de março de 2021.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Remessa Necessária e Recurso de Apelação Cível interposto pela
Suely Sampaio Rocha da Silva
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 5
ª
Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos do Mandado de Segurança n. 1022430-27.2017.8.11.0041, impetrado contra ato do
Secretário Adjunto de Administração Sistêmica da SEJUDH/MT
, concedeu a segurança para determinar ao Impetrado que analise do Processo Administrativo nº 281572/2017.

Extrai-se dos autos que a Impetrante encaminhou solicitação à administração pública com o objetivo de receber autorização para a mestranda Suely Sampaio Rocha da Silva poder realizar pesquisa na Penitenciária Feminina Ana Maria do Couto May, todavia, até a impetração deste Mandado de Segurança, seu pedido não foi analisado.

Diante desses fatos, impetrou com o presente Mandado de Segurança que teve a segurança concedida, para determinar ao Impetrado que analise do Processo Administrativo nº 281572/2017.

Mediante interposição de recurso de apelação, a Impetrante busca a reforma parcial da sentença para condenar o Impetrado ao pagamento de honorários sucumbenciais que devem ser arbitrados em 20% sobre o valor atualizado da causa, visto que logrou êxito na ação.

O cerne recursal cinge-se em verificar se cabe condenação de honorários sucumbenciais em Mandado de Segurança, e, em reexame necessário, verificar se a administração pública respeitou prazo legal para análise do pedido administrativo.

Pois bem.

É cediço que o mandado de segurança é remédio de natureza constitucional, disposto à proteção de direito líquido e certo, exigindo-se para tanto a constatação, de plano, do direito alegado, em virtude de ter rito processual célere e não comportar dilação probatória.

Em outras palavras, para ser viável sua impetração, é imperativo que estejam comprovados os fatos alegados na inicial, porque, para a concessão da ordem, a situação fática e jurídica não pode gerar dúvida e, muito menos, depender a narrativa de dilação probatória.

Para o caso em tela, o dispositivo legal aplicável desrespeito ao artigo 37 da Lei nº 7692/2002, que regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Estadual, vejamos:

Art. 37 -
O prazo máximo para decisão de requerimentos de qualquer espécie apresentados à Administração Pública Estadual será de 120 (cento e vinte) dias, se outro não for legalmente estabelecido.

Desta forma, os processos administrativos de qualquer natureza no âmbito da Administração Pública Estadual deverão ser analisados no prazo máximo de 120 (cento e vinte) dias, a contar do ato do protocolo do requerimento, até seu deferimento ou indeferimento.

É sabido que quando o ato é revestido de ilegalidade e desrespeito, faz-se necessário a intervenção do Poder Judiciário nos prazos administrativos para ceifar qualquer ato ilegal que fere o direito do cidadão.

Ademais, sabe-se também que o procedimento não pode ser “
ad eternum
” em respeito ao princípio da duração razoável do processo, contido
no inciso LXXVIII do artigo 5º
na Constituição Federal,
in verbis
:

LXXVIII - a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação.

Entretanto, analisando o presente caso, verifica-se que o pedido administrativo foi protocolado em 31/05/2017 (Id. 9260093) e a presente ação foi impetrada em 21/07/2017, ou seja, próximo dos 40 (quarenta) dias do protocolo do pedido feito à administração, portanto, ainda dentro do prazo legal para sua análise, qual seja de 120 (cento e vinte) dias previsto no art. 37 da
Lei nº 7692/2002 transcrito acima.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA – PEDIDO ADMINISTRATIVO PENDENTE DE ANÁLISE – AFRONTA AO ART. 37 DA LEI Nº 7692/2002 E AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE – INCISO LXXVIII, ART. 5º DA CF – VIOLAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO COMPROVADA – ATO ILEGAL DA AUTORIDADE COATORA CONFIGURADO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Nos termos do art. 37 da Lei nº 7692/2002, o prazo máximo para decisões em qualquer pedido administrativo é de 120 (cento e vinte) dias.

O procedimento administrativo não pode ser “ad eternum” em respeito ao princípio da duração razoável do processo, contido no inciso LXXVIII do artigo 5º na Constituição Federal.

(N.U 1001891-74.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/02/2021, Publicado no DJE 22/02/2021) (destaquei)

MANDADO DE SEGURANÇA – DECADÊNCIA – ATO OMISSIVO - INÍCIO DA CONTAGEM DO PRAZO DE CENTO E VINTE (120) DIAS – PRETENSÃO EM OBTER CÓPIAS DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DE PROMOÇÃO POR ANTIGUIDADE – ARTIGO 5º, XXXIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – ENTENDIMENTO DA LEI N. 12.527/11 - SEGURANÇA CONCEDIDA.

Quando a ação mandamental é proposta contra ato omissivo e a administração está sujeita a prazo determinado para praticar o ato, como na hipótese, em que o artigo 37 da Lei n. 7.692/2002, que regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Estadual, estabelece o prazo máximo de 120 (cento e vinte) dias para decisão de requerimentos de qualquer espécie apresentados à Administração Pública Estadual, esgotado esse prazo, começa a correr o prazo de 120 (cento e vinte) dias para impetração do mandamus.

Consoante o artigo 5, inciso XXXIII, da Constituição Federal, “todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular, ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado”.

Além disso, cumpre assinalar que o ordenamento reconhece aos administrados o direito de acesso e de obtenção de cópia de processo administrativo que lhes diga respeito, consoante prevê o artigo 11, §1, inciso I e §6 da Lei de Acesso à Informação (Lei n. 12.527/11).

(N.U 1007407-33.2018.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/03/2021, Publicado no DJE 16/03/2021) (destaquei)

Dessa forma, se a administração publica respeitou o prazo legal para análise do pedido administrativo, não há que se falar em ato arbitrário ou ilegal a ser combatido, bem como violação a direito líquido e certo.

Assim, reconhecida a inexistência de ameaça a direito líquido e certo da Impetrante, a reforma da sentença para denegar a segurança é à medida que se impõe.

Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO – APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – ICMS – PROCESSO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO – NOTIFICAÇÃO DO POR E-MAIL – CABIMENTO – PREVISÃO LEGAL – ATUALIZAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS – DEVER DO CONTRIBUINTE – DENEGAÇÃO DA ORDEM – RECURSO PROVIDO.

A notificação da exigência do crédito tributário, formalizado, poderá ser enviada ao endereço eletrônico do contribuinte, a quem incumbe o dever de informar e manter atualizados os seus dados cadastrais perante a Administração Tributária (artigos 17, XVIII e 39-B, caput e § 4o, da Lei Estadual n. 7.098/1998).

Inexistindo ilegalidade nos atos praticados pelo Fisco, não há falar em violação a direito líquido e certo a ensejar a concessão da segurança.

(N.U 1015086-24.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/03/2021, Publicado no DJE 21/03/2021) (destaquei)

Diante dessas ponderações, não foi constatada a mora da administração publica em analisar o pedido administrativo feito pela Impetrante, portanto a sentença deve ser reformada e a segurança denegada, e, com isso, fica prejudicada a análise do recurso de apelação.

Essas, as razões por que em reexame decido
retificar
a sentença para denegar a segurança. A análise do recurso de apelação resta prejudicada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/04/2021